Tribunal: TJMT
Processo: 1021361-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021361-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), RAIMUNDA FERREIRA GOMES - CPF: 011.753.371-88 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNATÓRIA – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO

MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A abstenção de inscrição em cadastro restritivo de crédito, como antecipação de tutela, em sede de ação revisional de contrato bancário, demanda a reunião dos requisitos firmados no REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Cumpre ao autor, na ação revisional de contrato bancário, demonstrar de forma satisfatória a abusividade da cobrança ou apontar, de forma clara e precisa, as condutas reputadas contratualmente ilegais, em contraponto à jurisprudência consolidada do STF ou do STJ.

Inexistindo prova robusta acerca da abusividade da cobrança ou de que a financeira tenha se negado a receber o valor das parcelas avençadas, não há falar em depósito judicial dos valores necessários ao adimplemento do contrato, com o fito de afastar a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RAIMUNDA FERREIRA GOMES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Consignatória n.o 1001244-20.2020.8.11.0080, movida em face de BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em síntese, a recorrente esclarece que ação originária visa a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com a instituição agravado, em razão da cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.

Discorre sobre a função social do contrato e a possibilidade de consignação em pagamento das parcelas.

Requer, assim, liminarmente, a reforma da decisão agravada para: a) determinar a não inclusão de seu nome/CPF nos órgãos de restrição ao crédito; b) manter o bem em sua posse; e c) receber o pedido consignatório e autorizar o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi parcialmente deferida no Id. n.o 111665478 para determinar que a parte agravada se abstenha ou exclua o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida discutida nos autos, sob pena de aplicação de astreintes no valor de R$500,00 (quinhentos reais) diários até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais) para o caso de descumprimento.

Contrarrazões de Id. n.o 113953472 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se a ação originária de revisão de contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, por meio da qual a autora/agravante aduz que há cobrança de taxa de juros e taxas abusivas, razão pela qual pleiteou, em sede de liminar, que fosse possibilitada: a não inclusão de seu nome/CPF nos órgãos de restrição ao crédito; a manutenção do bem em sua posse; e, a recepção do pedido consignatório, com a autorização do depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial.

Pois bem.

Colhe-se da exordial que a Autora\Agravante almeja realizar o depósito do valor incontroverso das parcelas do financiamento, o qual se mostra inferior ao da parcela contratada.

Ocorre que o depósito de valor inferior ao da parcela contratada não é capaz de ilidir a mora e, portanto, de afastar o direito do réu credor de incluir o nome do autor em cadastros restritivos de crédito e de se valer de outros meios ordinários de cobrança. Somente o depósito regular do valor integral da parcela produz efeito de afastar a mora
debendi
e impede a negativação do nome da parte promovente.

Ademais, inexiste nos autos prova de que o requerido se recusa a receber o valor da parcela, no curso da lide.

Destarte, havendo o inadimplemento, nos termos do instrumento contratual, cuja nulidade ainda não foi declarada, não se afigura plausível o direito afirmado pelo requerente, não fazendo jus, pois, aos provimento antecipatórios.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil” art. 300 do CPC.”
(STJ, AgRg no AREsp 537380 / MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 07/10/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 20/10/2014).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou entendimento de que a abstenção da inscrição ou manutenção em cadastro restritivo de crédito, em antecipação de tutela, somente é possível com a cumulação das seguintes hipóteses:
i-)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito
;
ii)

houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ
;
iii)

houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
.

É necessário, portanto, que a parte demonstre de forma satisfatória a abusividade da cobrança ou aponte, de forma clara e precisa, as taxas e condutas reputadas ilegais, em contraponto à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não deflui da argumentação jurídica abordada tanto na peça inicial dos autos de origem quanto na de Agravo de Instrumento, a probabilidade do direito, necessária ao deferimento das medidas de depósito das parcelas ditas incontroversas. A consignação em pagamento somente é permitida nos casos expressamente previstos em lei (art. 335, do Código Civil), sendo certo que, no caso em comento, inexiste prova de que a instituição financeira Agravada tenha se recusado a receber o valor integral das parcelas ou tenha incorrido em qualquer uma das hipóteses que autorizem a medida.

O pagamento dessas parcelas deve ser feito, até decisão ulterior, no tempo e modo contratados,
sob pena de estar a Agravada legitimada a inserir o nome da Agravante nos cadastros de maus pagadores, bem como valer-se dos meios judiciais cabíveis para retomar a posse do bem alienado fiduciariamente (incluindo a expedição de mandado de busca e apreensão).

Impossível, ademais, o deferimento de liminar de manutenção de posse, haja vista que não há nos autos nenhuma demonstração da prática de ato de turbação, por parte da agravada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, revogo a liminar de Id. n.o 111665478.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022